Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0711494-77.2022.8.07.0000 Autor(s) Wilson Pereira Maia Réu(s) Raylda Pereira Noleto e Francisco da Silva Araújo Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Wilson Pereira Maia em desfavor de Raylda Pereira Noleto e Francisco da Silva Araújo Junior para desconstituir os acórdãos n. 1193735 e n. 1221113 (Ids 10718359 e 13221814), proferidos pela 4a Turma Cível deste Tribunal e que mantiveram a sentença catalogada no Id 7973547, na qual o ora requente alega ter sido indevidamente condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta terem sido seus pedidos julgados procedentes na ação de reintegração de manutenção de posse c/c pedido de pagamento de taxa de ocupação que manejou em desfavor dos réus (autos n. 0002653-98.2017.8.07.0004). Na exordial da presente ação rescisória (Id 34401325), o autor requereu a citação dos réus por edital com o argumento de que, “na origem, tratou-se de ação de reintegração de posse do imóvel que era ocupado – como residência dos réus- o mandado de reintegração foi cumprido nos autos principais, sendo que a partir daí não se tem notícias dos novos domicílios dos réus estando em local incerto e não sabido”. Contudo, de acordo com comezinhas normas processuais, cabe ao autor diligenciar e indicar nos autos o endereço da parte demandada para fins de realização da citação da parte demandada. O art. 319, II, do estatuto processual é cristalino ao estabelecer que a petição inicial indicará, entre outros dados, o domicílio e a residência do réu e, somente no caso de não dispor das informações previstas no referido inciso II, poderá o autor, na exordial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Além disso, apesar de o art. 256, II, do CPC estabelecer a possibilidade de citação por edital, “quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”, o § 3o do aludido dispositivo legal é claro ao dispor que o “réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Nesse contexto, deve o autor emendar a inicial da presente ação rescisória para indicar os possíveis endereços das partes citandas, para eventual admissão da inicial, porquanto o mero fato de os réus terem saído do imóvel objeto da reintegração de posse não consubstancia fundamentação idônea para considerar que estão em local incerto e não sabido e autorizar, de imediato, a citação por edital, conforme indicado na peça vestibular da ação rescisória. Advirta-se ao autor a previsão do art. 258 do CPC no sentido de que a “parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo”. À vista do exposto, emende-se a inicial para indicar o endereço dos réus, conforme previsto no art. 319, II, do CPC. Deverá a parte autora apresentar nova petição inicial, com as adequações acima indicadas. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 321 do CPC7, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora